Tribunal: STF
Processo: AI 832064
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 37, XIV, DA CF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356. INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE CARREIRA. LEIS MUNICIPAIS 7.169/96 E 8.690/2003. REQUISITOS. NORMAS LOCAIS. SÚMULA STF 280. 


  




1.  Ausente o prequestionamento do dispositivo dado como contrariado no apelo extremo (Súmulas 282 e 356). 




2.  Inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa à CF, pretende-se o reexame de legislação local (Leis Municipais 7.169/96 e 8.690/2003), dado o óbice da Súmula STF 280. Precedentes. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.